Tribunal: TJBA
Processo: 8036533-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036533-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIZ CARLOS ANDRADE SA

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. PENA DE DETENÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA IMPEDITIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito do servidor aposentado à indenização em pecúnia pela licença prêmio não usufruída no período de 07/01/1989 a 07/01/1994, sob alegação de que o policial militar foi sancionado com de pena de detenção de três dias no início de 1989.

II. Questão em discussão
A controvérsia reside em (i) verificar se a pena de detenção aplicada ao servidor em janeiro de 1989 impede a concessão da licença prêmio correspondente ao quinquênio de 1989-1994; e (ii) apurar a possibilidade de conversão da licença prêmio não usufruída em indenização pecuniária e a base de cálculo aplicável.

III. Razões de decidir
i) A penalidade de detenção aplicada ao servidor ocorreu antes da vigência do art. 146, § 7º, “a” do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, que passou a valer somente em 2001, não podendo retroagir para prejudicar direito adquirido.
ii) Conforme entendimento consolidado do STF (Tema 635), é assegurada ao servidor público a conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
iii) A base de cálculo para a indenização deve ser a última remuneração percebida antes da aposentadoria, excluídas parcelas transitórias e de caráter precário.
iv) Correção monetária pelo IPCA-e e juros pela taxa da caderneta de poupança até 08/12/2021, e a partir de então, pela taxa Selic (EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É indevida a aplicação retroativa do art. 146, § 7º, “a”, do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia para impedir a fruição de licença prêmio. 2. O servidor público tem direito à conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, com base na última remuneração antes da aposentadoria, excluídas parcelas transitórias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e art. 146, §9º, lei nº 7990/2001.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 721001 (Tema 635); TJBA, Apelação Cível n. 0525462-54.2018.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036533-37.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada LUIZ CARLOS ANDRADE SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA